Tribunal: TJES
Processo: 5003943-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003943-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS AUGUSTO BARROS ALCANTARA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Dos autos se extrai que o paciente foi apontado como subordinado a outro acusado, sendo responsável por gerenciar os negócios ilícitos no Estado de Minas Gerais, atuando no recebimento e distribuição de drogas e valores, além de “laranja” de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas (haxixe).

2. Analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

3.
C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, “
(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...).”
Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 4774586) impetrado em favor de
MATHEUS AUGUSTO BARROS ALCÂNTARA
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari na Ação Penal nº 0000078-63.2022.8.08.0021, na qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06 (Tráfico e associação para o tráfico), na forma do art. 69 do Código Penal,

art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro) e

art. 2º, §4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Organização criminosa).

Defende o impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
mediante a
utilização da gravidade abstrata do delito de narcotráfico (art. 315, §1º, do Código de Processo Penal), sem elementos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, sem fundamentação e como consequência automática do recebimento da denúncia. R
equer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura e, ao final, a concessão da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4801551).

Os informes foram devidamente prestados pela autoridade coatora (ID 4965027).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5199233).

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO YURI VENTURA MARTINS DE ARAÚJO:-

Muito obrigado pela palavra, Presidente, o Desembargador William Silva, recebo os cumprimentos da Advocacia Mineira, estendo os meus cumprimentos também aos demais componentes dessa Colenda da Segunda Câmara Criminal, na pessoa do Desembargador Wallace, relator desse habeas corpus, cumprimento também a Doutora Procuradora de Justiça e aos demais presentes aqui nessa sessão.

Pois bem, excelências, o plano de fundo desse habeas corpus é uma ação penal que foi deflagrada pela promotoria de Guarapari e que teve como subsídio uma operação da DENARC, também de Guarapari, que visou desarticular uma organização criminosa que atuaria, principalmente, no tráfico de hachixe, aqui no estado do Espírito Santo.

A primeira tese que a defesa tenta emplacar nessa sustentação oral é justamente a ausência de contemporaneidade dessa medida tão invasiva liberdade do paciente. E isso porque, Desembargador Wallace, na operação, na citada operação da DENARC de Guarapari, essa operação foi deflagrada em outubro de 2021.

O primeiro órgão de estado que deflagrou essa operação, que teve acesso à intimidade dessa organização criminosa e da dinâmica dela, não requereu a prisão temporária nem preventiva do paciente, mas requereu a prisão preventiva e temporária de outros dos 27 denunciados. Então essa é a nossa primeira questão. A prisão preventiva do paciente, ela só foi decretada na data de 13 de março de 2023, um ano e seis meses depois do início da persecução penal. Então fica uma pergunta básica, Desembargador Ubiratan, que é o seguinte, qual que é o elemento novo, qual é o elemento contemporâneo, apontado de maneira concreta, que mudou do dia, do mês de outubro de 2021 até o dia 13 de março de 2023? E aqui a defesa já adianta, nenhum. O único elemento novo que mudou de outubro de 2021 até 2023 foi o recebimento da denúncia e, vossas Excelências têm muito mais experiência do que eu para poder saber que o Código de Processo Penal proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como decorrência automática do recebimento da denúncia.

Então a primeira tese é uma tese de uma questão que está prevista no artigo 315 do CPP, de ausência de contemporaneidade dessa medida cautelar da prisão preventiva. Ressaltando mais uma vez que a DENARC, que fez um excelente trabalho nesse processo, não requeriu a prisão preventiva nem temporária do paciente e não houve prisão em flagrante.Ele permaneceu um ano e seis meses em liberdade até o recebimento dessa denúncia.

A segunda tese que eu sustento aqui nesse plenário é justamente a ausência de fundamentação idônea do respeitável decreto do juízo de primeiro grau. Isso porque no único parágrafo que diz respeito ao paciente aqui em questão argumentou da seguinte forma o juiz de direito de primeiro grau: “que estaria sendo necessária a decretação da prisão preventiva para resguardarmos a população do grande mal das drogas que vem se alastrando a cada dia. Tenho que a custódia dos acusados é necessária para a garantia da ordem pública e da paz social”.

Só que esse argumento, como é pautado na opinião pessoal do julgador, na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, é um argumento que pode ser utilizado para poder prender qualquer pessoa acusada por tráfico do sul até o norte do país e por isso viole expressamente o comando do artigo 315 § 2º, inciso III, que aduz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que utilizar argumentos que poderiam justificar qualquer outra prisão. Então essa é a nossa segunda argumentação. Não teve uma individualização, não teve um elemento concreto em relação ao paciente de porque ele deveria ser preso preventivamente e não caberia para ele aqui, desembargador Ubiratan, alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319.

Em terceiro lugar, e aqui para além da questão das teses que foram levantadas aqui, eu queria falar um pouco sobre a inteligência do artigo 282, § 6º, e que vem decidindo exaustivamente o STJ, Desembargador Helimar, na quinta e na sexta turma.

Mesmo que houvessem aqui os requisitos autorizadores da prisão preventiva, do 312, já vem decidindo o STJ, com base nesse citado artigo, que se uma medida cautelar diversa da prisão for tão eficaz quanto a própria prisão, ela deve ser aplicada, porque o artigo 282, § 6º, fala que a prisão é exceção e o juiz deve fundamentar de maneira individualizada o porquê do não cabimento de outras medidas cautelares. E aqui nós temos um paciente primário, sem nenhum antecedente criminal, eu juntei a CAC de Minas Gerais, porque esse paciente é de Minas, e juntei a CAC do Espírito Santo, é trabalhador, juntei o comprovante de trabalho, tem residência declarada, também juntei o comprovante de endereço nesse processo.

Então, com base nesses predicados pessoais e com base no crime que ele está sendo acusado, que é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, poderia muito bem aqui, por exemplo, ser aplicado uma medida invasiva à liberdade, mas menos que a prisão, que é a monitoração eletrônica e poderia muito bem resguardar a cautelaridade aqui desse processo. Então, só para poder fazer uma síntese aqui da minha sustentação, é uma prisão totalmente extemporânea, porque em um ano e seis meses o paciente permaneceu em liberdade, não tendo nenhum elemento novo que pudesse justificar essa prisão, na ocasião do recebimento da denúncia.

É uma prisão que se fundamentou necessariamente na gravidade abstrata do delito de tráfico, na opinião pessoal do julgador, e que se justificaria em qualquer outro processo de tráfico no Brasil.

Decorreu de um recebimento automático dessa denúncia, e mesmo que estivessem aqui os requisitos autorizadores dessa prisão preventiva, poderia se ponderar aqui, no caso concreto, a aplicação de outras medidas cautelares.

Para além das teses, uma questão de mérito, que eu não vou me delongar muito aqui, e que vai ser, com certeza fruto de defesa no mérito da ação penal, pesa uma acusação contra o meu cliente na denúncia, o único parágrafo que tem contra ele na denúncia, contra os 27 denunciados, que o paciente seria o líder dessa organização criminosa em Minas Gerais, mas no mesmo parágrafo, o Ministério Público de Guarapari afirma que ele também seria o laranja. Represento a jovem advocacia aqui, eu tenho 26 anos de idade, vossas excelências têm muito mais experiência nesse assunto do que eu, mas não tem como uma pessoa ser líder de uma organização criminosa e laranja.

Líder é o topo da hierarquia do tráfico de drogas ou da organização criminosa, laranja representa a mais baixa hierarquia, digamos assim, dessa mesma organização criminosa. Então líder e laranja não são duas palavras que podem combinar nessa mesma frase em relação ao líder de uma organização criminosa. Então isso aí vai ser debatido nos autos da ação penal, mas como está na denúncia e com certeza pesa contra o meu cliente, gostaria de reafirmar isso tratando de um paciente primário de bons antecedentes, trabalhador e com residência declarada. Então essa é minha sustentação oral, que Deus nos abençoe, abençoe cada um de vossas excelências para que possa iluminar a mente de cada um aqui para o julgamento mais justo e correto.

Muito obrigado pela palavra, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre, causídico, ilustre advogado, doutor Yuri Ventura Martins de Araújo, que veio lá das Minas Gerais para nos brindar com sua judiciosa sustentação. Muito boa a sustentação, muito bem.

Qual a palavra o eminente desembargador?

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Da mesma forma, Senhor Presidente, cumprimento o doutor Yuri, que esteve no gabinete, à tarde, e entregou o memorial e sequer tive condições de lê-lo, em razão de compromisso nas Câmaras Cíveis Reunidas, de maneira que respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 18/10/20203

V O T O

P
EDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (
RELATOR
)
:-

Pedi retorno dos autos em sessão pretérita, após sustentação oral do douto causídico.

Efetivei novamente o estudo do caderno processual e mantenho o voto, conforme segue.

Como fiz contar em relatório, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 4774586) impetrado em favor de
MATHEUS AUGUSTO BARROS ALCÂNTARA
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari na Ação Penal nº 0000078-63.2022.8.08.0021, na qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico e associação para o tráfico), na forma do art. 69 do Código Penal, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro) e art. 2º, §4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Organização criminosa).

Defende o impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mediante a utilização da gravidade abstrata do delito de narcotráfico (art. 315, §1º, do Código de Processo Penal), sem elementos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, sem fundamentação e como consequência automática do recebimento da denúncia. Requer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura e, ao final, a concessão da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4801551).

Os informes foram devidamente prestados pela autoridade coatora (ID 4965027).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5199233).

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Na espécie, consta que em outubro de 2021 foi desencadeada uma operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste Estado responsável pelo comércio ilícito da substância conhecida como “haxixe”.

O impetrante alega que no curso das investigações, foi decretada a prisão temporária de vários investigados, mas não a do ora paciente.

Destaca que em 15 de março de 2023, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o início das apurações, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 27 investigados, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente.

Dos autos se extrai que o paciente foi apontado como subordinado a outro acusado (Matheus Salomão de Souza Sardenberg), sendo responsável por gerenciar os negócios ilícitos no Estado de Minas Gerais, atuando no recebimento e distribuição de drogas e valores, além de “laranja” de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas (haxixe).

Analisando detidamente a decisão que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que “(...) São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. (...).”

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “5 (cinco) a 15 (quinze) anos” e “3 (três) a 10 (dez) anos” de reclusão.

Outrossim, é firme a jurisprudência “no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.” (AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Destaco, por fim, consoante manifestado inúmeras vezes pelo Tribunal da Cidadania, que “as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003943-38.2023.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS AUGUSTO BARROS ALCANTARA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: YURI VENTURA MARTINS DE ARAUJO - MG205885

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
3943
-3
8
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
MATHEUS AUGUSTO BARROS ALCÂNTARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Pedi retorno dos autos em sessão pretérita, após sustentação oral do douto causídico.

Efetivei novamente o estudo do caderno processual e mantenho o voto, conforme segue.

Como fiz contar em relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID 4774586)

impetrado
em favor de
MATHEUS AUGUSTO BARROS ALCÂNTARA
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Guarapari
na Ação Penal nº 0000
078
-
63
.202
2
.8.08.002
1
, na qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06
(Tráfico e associação para o tráfico)
,
na forma do art. 69 do Código Penal,

art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem
de dinheiro
)
e
art. 2º,
§
4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 (Organização criminosa).

Defende o impetrante, em síntese,
a
ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
mediante a
utilização da gravidade abstrata do delito de narcotráfico (art. 315, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sem elementos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, sem fundamentação
e como consequência automática do recebimento da denúncia. R
equer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura
e, ao final, a concessão da ordem.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 4801551).

Os informes foram devidamente prestados pela autoridade coatora (ID 4965027).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5199233).

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que a
ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Na espécie, c
onsta que em
outubro de 2021 foi desencadeada uma operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste Estado
responsável
pelo comércio ilícito da substância conhecida como “haxixe”.

O impetrante alega que
no curso das investigações, fo
i
decretada a prisão temporária
de vários
investigados
,
mas
não
a
do
ora
paciente.

Destaca que em
1
5
de março de 2023, 1
(um)
ano e 6
(seis)
meses após o início das
apurações
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 27
investigados
, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente.

Dos autos se extrai que o paciente foi apontado como subordinado a outro acusado (Matheus Salomão de Souza Sardenberg), sendo responsável por gerenciar os negócios ilícitos no Estado de Minas Gerais, atuando no recebimento e distribuição de drogas e valores, além de “laranja” de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas (haxixe).

Analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a

quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...).”

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

Outrossim, é firme a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

D
estaco,
por fim, c
onsoante
manifestado inúmeras vezes pel
o Tribunal da Cidadania,

que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)